Tribunal: TJMT
Processo: 1030714-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030714-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 800.120.352-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030714-48.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
de n.
1030714-48.2022.8.11.0041
, proposto em desfavor de
APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO
, julgou extinta a presente ação,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, observado que o ente bancário não atendeu aos aclamos do judiciário
(Id. 197381192).

Em suas razões (Id. 197381206), o apelante aduz que não houve despacho do magistrado determinando a intimação pessoal do apelante para dar o referido prosseguimento ao feito, pontua que “
não pode prosperar a sentença do Nobre Juiz ‘a quo’ que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso III, uma vez que não houve intimação pessoal do autor para impulsionar o feito”.

Verbera ausência de animus de inercia na promoção de atos relativos à busca e apreensão do bem alienado e a citação da parte.

Assevera que
“a doutrina e na jurisprudência que sem a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento, não é admissível a extinção do processo, com base no abandono da causa por mais de trinta dias”.

Pré-questiona a matéria para eventual recurso à Corte Cidadã.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 197579651

Não foram apresentadas contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024